Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018529-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
JÉSSIKA NAYARA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Jéssika Nayara Silva Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Prefeito Municipal, não concedeu a liminar pleiteada pela ora Agravante, objetivando sua imediata posse para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que, apesar de ter concluído todas as providências exigidas, ainda não tomou posse no cargo, uma vez que haveria uma cerimônia com todos os convocados para assinatura do termo de posse e verificação das lotações, e, devido a pandemia do COVID-19, o ato não foi realizado.
Assevera que o Agravado não apresenta qualquer justificativa para a demora na efetivação da sua posse, pontuando que o ato combatido é ilegal e arbitrário.
Aduz que deve ser reconhecido o seu justo direito de tomar posse da vaga do cargo de Contador, para o qual, após muito esforço e dedicação, foi aprovada em 2o lugar no concurso público, lançado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que seja convocada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para assinar o termo de posse para o cargo de Técnico de Nível Superior – Contador.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, a Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que tome posse, imediatamente, no cargo para o qual foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito ativo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos retromencionados, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do julgamento de mérito pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de provimento do Recurso seja relevante, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, especialmente sobre a alegação da demora do ato de posse.
Dessa sorte, não me convenci, neste exame preliminar da matéria, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.